Tribunal: TJDFT
Processo: 0001227-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DO ART. 1042 DO CPC. DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AFASTAR A CUMULAÇÃO DE MAJORANTES DO DELITO DE ROUBO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em julgamento de recurso especial interposto nos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “(...) optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. (...)” (HC 501.063/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)
2. Com o afastamento da cumulação das majorantes relativas ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, há de ser reformada a dosimetria da pena, em atendimento à determinação do STJ, a fim de reduzi-la, permanecendo o aumento somente da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
3. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas dos réus.